Tribunal: TJSP
Processo: 2187210-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Gratuidade judiciária. Indeferimento. Para o deferimento do benefício não basta somente a declaração de pobreza. O benefício traduz-se como isenção ao pagamento do tributo, por isso, deve restar comprovada a situação de miserabilidade. Hipossuficiência financeira não demonstrada. Decisão mantida. Recurso improvido.